Tribunal: TJSP
Processo: 1000066-70.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r é, em regra, taxativo". Excepcionalidade de cobertura para os casos em que inexiste substituto terapêutico eficaz já incorporado ao rol da ANS. Preenchimento do requisito previsto no inciso do § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/98, alterada pela Lei no 14.454/22. Procedimento específico indicado que se revela pertinente e eficaz como alternativa ao tratamento cirúrgico convencional para paciente com alto risco cirúrgico, como no caso da apelada. Dano moral in re ipsa. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Valor em sintonia com a norma do art. 944 do CC e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como com as circunstâncias do caso. Entendimento exarado pelo v. Acórdão mantido. Reexame. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000066-70.2020.8.26.0548; Relator (a): Lia Porto; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Lia Porto

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais. Apelada com indicação médica para implante transcatéter valvar aórtico – TAVI, em razão do alto risco pelo método convencional Reapreciação determinada em razão do julgamento dos EREsps nos1.886.929/SP e 1.889.704/SP, que entendeu ser "o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais. Apelada com indicação médica para implante transcatéter valvar aórtico – TAVI, em razão do alto risco pelo método convencional Reapreciação determinada em razão do julgamento dos EREsps nos1.886.929/SP e 1.889.704/SP, que entendeu ser "o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo". Excepcionalidade de cobertura para os casos em que inexiste substituto terapêutico eficaz já incorporado ao rol da ANS. Preenchimento do requisito previsto no inciso do § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/98, alterada pela Lei no 14.454/22. Procedimento específico indicado que se revela pertinente e eficaz como alternativa ao tratamento cirúrgico convencional para paciente com alto risco cirúrgico, como no caso da apelada. Dano moral in re ipsa. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Valor em sintonia com a norma do art. 944 do CC e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como com as circunstâncias do caso. Entendimento exarado pelo v. Acórdão mantido. Reexame. RECURSO DESPROVIDO.